Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO. FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o veículo, objeto da ação de busca e apreensão, está registrado em nome de terceiro alheio à lide, e não haver documento que conteste o fato, verifica-se que o feito não apresenta os elementos essenciais para a sua regular constituição (art. 2o do Decreto-Lei no 911/69).
2. Não é cabível, em fase de recurso, a apresentação da documentação exigida em primeiro grau, pois intempestiva e preclusa.
3. Recurso conhecido e desprovido.